Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802917-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TELMA CRISTINA COSTA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802917-60.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 7345486

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id.

Num. 7345486.

Em suas razões recursais (Num. 7502113), a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em flagrante omissão quanto à conclusão adotada pela Médico Auditor, que dispõe que o tratamento indicado à parte adversa não é indicado para seu quadro clínico.

Defende que tal omissão merece ser expressamente sanada, eis que as Operadoras de Planos de Saúde não podem sujeitar seus pacientes à tratamentos não indicados para seu quadro clínico, eis que eventual responsabilidade por conta do tratamento inadequado a ser administrado será de responsabilidade exclusiva do médico assistente e do poder judiciário que permitiu tal cobertura.

Ante o exposto, espera o embargante sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado.

Não foram oferecidas contrarrazões aos embargos (Num. 8005978 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão monocrática atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De igual modo, o embargante aponta suposta omissão no acordão embargado, justificando que não houve manifestação acerca do parecer emitido pelo Médico Auditor do plano de saúde, o qual concluiu que o tratamento indicado à parte adversa não é indicado para seu quadro clínico.

Ocorre que as questões já foram suficientemente esplanadas na decisão embargada, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é o médico, e não a operadora de plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente (REsp 1.721.705/SP, de 28/08/2018).

A jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Além do mais, não é necessário que sejam abordados todos e quaisquer argumentos ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 09/05/2022